Tribunal: TJBA
Processo: 8160802-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160802-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SUELY MONTENEGRO MONTEIRO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA.

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA PRÉVIA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Maria Suely Montenegro Monteiro contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou procedente ação de exibição de documentos, mas deixou de condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de resistência judicial, uma vez que os documentos foram apresentados com a contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando os documentos foram apresentados apenas com a contestação, após prévia negativa na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a condenação em honorários na ação de exibição de documentos depende da demonstração de pretensão resistida, devendo-se perquirir, em cada caso concreto, quem efetivamente deu causa ao ajuizamento da demanda, aplicando-se conjugadamente o princípio da sucumbência e o princípio da causalidade.

4. Quando restou demonstrado que houve resistência administrativa à exibição dos documentos, tendo a parte interessada buscado obtê-los extrajudicialmente sem êxito, e somente após a citação judicial os documentos foram apresentados, caracteriza-se a responsabilidade pela causação da demanda, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais.

5. A apelante demonstrou ter buscado a obtenção dos documentos pela via administrativa através de contato telefônico com o SAC e registro de reclamação na plataforma Consumidor.gov, sem obter resposta da apelada.

6. A apelada não impugnou de forma específica as alegações referentes às tentativas administrativas de obtenção dos documentos, limitando-se a sustentar que apresentou os documentos com a contestação, o que, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, implica na presunção de veracidade das alegações da apelante.

7. A apelada somente apresentou os documentos após ser citada para os termos da ação judicial, resistindo à exibição na esfera administrativa e dando causa ao ajuizamento da demanda que poderia ter sido evitada.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, percentual adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Na ação de exibição de documentos, é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando demonstrada resistência administrativa prévia à exibição dos documentos, ainda que estes tenham sido apresentados com a contestação, em aplicação do princípio da causalidade.

A ausência de impugnação específica às alegações de tentativas administrativas de obtenção dos documentos implica na presunção de veracidade dos fatos narrados, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 341; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8160802-12.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA SUELY MONTENEGRO MONTEIRO e apelada, ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA